Tribunal: STF
Processo: ARE 1369960
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-19
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSTITUTIVA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO DO TCE/PR. 1. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE FORMA DIFERENTE DAQUELE ESTABELECIDO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POIS A COGNIÇÃO EXAURIENTE ABSORVE OS EFEITOS DA COGNIÇÃO SUMÁRIA. 2. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. LEGITIMIDADE DO APELANTE/DIRETOR PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO E DE RESPONDER PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA COPEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LVII, da CF.



     



    O recurso não merece provimento. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão restou devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Quanto ao mais, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator